Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727877-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA BARROS MONTE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO EVA BARROS MONTE interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o seguinte teor: “Antes de analisar o pedido de ID 99477909, que requer seja deferida a restrição do veículo para circulação, intimo a requerida, por meio da sua patrona, para que, norteada pelo princípio da cooperação, informe o paradeiro do veículo e onde poderá ser localizado, sob pena de responder pelas penalidades cabíveis. Prazo: 10 dias.” (id. 96313979, autos originários) Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho, no qual o MM. Juiz determinou à agravante-ré indicar a localização do veículo objeto da busca e apreensão, sem a fixação de qualquer penalidade. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso”. Frise-se, ainda, que não se trata de decisão sobre tutela provisória, como defende a agravante-ré (id. 30123266), tampouco está configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do presente recurso, consoante decidido pela Corte Especial do e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Nesse sentido, colaciono julgado desta e. 6a Turma Cível, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O ato judicial que determina a apresentação de endereço correto, com mera advertência de o não atendimento ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, reveste-se da natureza de mero despacho de expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso, mais ainda ante a taxatividade inserta no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1171288, 07023716020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora